Tribunal: TCU
Processo: 000.323/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Pregão e Uasg 90026 (Objeto: Solução de backup de dados para os ambientes computacionais, contemplando a subscrição de licenciamento de software e o fornecimento de equipamento(s), serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento, serviço de suporte técnico especializado mensal e garantia para 60 (sessenta) meses, para atendimento às necessidades do Conselho da Justiça Federal CJF e demais órgãos partícipes.)

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 15/2023, sob a responsabilidade do Conselho da Justiça Federal (CJF) com valor total anual homologado de R$ 20.859.724,00, cujo objeto é o registro de preços para eventual contratação de solução de backup de dados para os ambientes computacionais, contemplando a subscrição de licenciamento de software e o fornecimento de equipamentos, serviços de instalação e configuração, transferência de conhecimento, serviço de suporte técnico especializado mensal e garantia, para atendimento às necessidades do Conselho da Justiça Federal CJF e demais órgãos partícipes (Tribunais Regionais Federais das 1a, 2a e 6a Regiões, conforme consta do Termo de Referência. Considerando estarem satisfeitos os satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerando que a representante alega, em suma: desclassificação indevida do certame, falhas da definição do valor de referência e possível direcionamento dos requisitos do objeto a um licitante específico; considerando não ter sido constatada plausibilidade jurídica nas alegações do representante e ser inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso, apesar de estar configurado o perigo da demora, o que impede a concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que a desclassificação da representante foi devidamente fundamentada, tendo sido provocada pela falta de aderência de sua proposta a mais de 40 (quarenta) itens do termo de referência, o que inviabilizaria a manutenção do valor da proposta; considerando que a empresa teve oportunidade de defesa; considerando que a representante não impugnou o edital em relação às outras duas supostas falhas, não sendo plausível nesta fase do certame trazer a questão ao TCU, quando deveria ter suscitado nas fases anteriores do certame; considerando ter havido competitividade entre os participantes, haja vista que oito empresas competiram nos nove itens do certame, não se configurando restrição à competitividade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, na forma do art. 143, V, "a", 169, I, 250, V, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; comunicar o teor da deliberação ao Conselho da Justiça Federal e ao representante; arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 000.323/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho da Justiça Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Heitor Medrado de Faria (54005/OAB-DF) , representando Heitor Medrado de Faria. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.